Tribunal: TJDFT
Processo: 0706119-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Processo : 0706119-95.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 116098323 do cumprimento de sentença n. 0707192-57.2017.8.07.0007) que indeferiu a reiteração de pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD, sob o fundamento de que a última consulta foi realizada em abril de 2021 e o credor não indicou modificação da situação econômica do devedor. A agravante enumera várias tentativas de satisfação do crédito, anotando que somente a pesquisa via SISBAJUD encontrou bens da agravada. Cita o art. 6o do CPC para justificar o pedido e a necessidade de nova busca de bens. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a realização da pesquisa no SISBAJUD com a reiteração da ordem por 30 dias e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Todavia, não vislumbro periculum in mora pela simples possibilidade de suspensão ou arquivamento provisório dos autos originários, os quais poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora (art. 921, § 3o, do Código de Processo Civil). Ademais, de acordo com o art. 300, § 3o, do CPC, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que poderia ocorrer na hipótese caso deferido, neste momento, a pesquisa de ativos financeiros e respectivo bloqueio. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de março de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator